Tribunal: TJDFT
Processo: 0712580-16.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. INSUBSISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO PÚBLICO. INCAPACIDADE TESTAMENTÁRIA NÃO COMPROVADA. VÍCIO DE FORMALIDADE. TESTEMUNHAS PARENTES DA BENEFICIÁRIA. NÃO INDICAÇÃO DE CONDUTA SUFICIENTE A AFETAR A VONTADE DO TESTADOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado, destinatário da prova, ter indeferido produção de prova pericial e não ter ouvido todas as testemunhas arroladas, máxime se a matéria é passível de elucidação por via de outras provas. 1.1. Veja-se que "não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção" (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). Preliminar rejeitada.
2. O valor da causa é matéria de ordem pública, podendo ser alterado de ofício. 2.1. Os bens relacionados na ação de inventário de n. 0708919-29.2018.8.07.0003 coincidem com os que relacionados no testamento em discussão. Verificada a discrepância entre o valor (R$335.000,00) e o conteúdo econômico da demanda (R$147.835,00), deve-se levar a efeito a alteração pretendida em observância ao que previsto no art. 292, II[1] do CPC em conformidade com o proveito econômico discutido.
3. Capacidade de testar é aferida no momento do testamento. Os autores querem ver reconhecida a nulidade do testamento por alegada incapacidade para testar e por nulidade por vício de formalidade, por alegada suspeição das testemunhas que assinaram o ato testamentário. 3.1. Isto anotado, de se ver que não há elementos suficientes ao reconhecimento da alegada incapacidade do testador que, quando da internação, encontrava-se lúcido, lucidez documentada nos relatórios médicos de evolução que se sucederam e que perdurou até o falecimento. E tal estado de lucidez foi anotado na escritura publica do testamento (“em seu perfeito juízo e no gozo pleno de suas faculdades intelectuais segundo o meu parecer e o das testemunhas, livre de todo e qualquer induzimento ou coação ( )”. E o que anotado em referida escritura pública de testamento não restou infirmado por qualquer outro elemento de prova. Ao contrário: toda a prova, em especial, as avaliações médicas, é no sentido de que plena a capacidade de testar. 3.2. Relação de amizade ou de parentesco entre testemunhas testamentárias e beneficiária somente pode ser tida como suficiente a macular o testamento se restar demonstrado terem agido com o fim de viciar a vontade do testador para beneficiar aquela. Ainda assim, nessa hipotética situação, a causa de nulidade não é, efetivamente, a relação de amizade ou parentesco entre testemunhas e beneficiária, mas sim o vício de consentimento na modalidade coação (art. 1.909[2] do CC). Na hipótese, os autores limitam-se à menção do parentesco; mas não indicam qualquer conduta efetiva das testemunhas suficiente a prejudicar, a macular a liberdade da expressão da vontade do testador. E se assim é, ou seja, nenhuma indicação de incapacidade do testador, nenhuma indicação de prática de conduta suficiente a gerar vício da vontade, deve-se preservar ao máximo a vontade do falecido. 3.3. “a análise da regularidade da disposição de última vontade (testamento particular ou público) deve considerar a máxima preservação do intuito do testador, sendo certo que a constatação de vício formal, por si só, não deve ensejar a invalidação do ato, máxime se demonstrada a capacidade mental do testador, por ocasião do ato, para livremente dispor de seus bens.” (AgRg no REsp 1073860/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 01/04/2013)
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido.

[1] Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: ( )
II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;
[2] Art. 1.909. São anuláveis as disposições testamentárias inquinadas de erro, dolo ou coação.